Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-36.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004034-36.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOLITO DELFINO CESAR - CPF: 621.994.711-87 (AGRAVANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004034-36.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: MANOLITO DELFINO CESAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004034-36.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: MANOLITO DELFINO CESAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Manolito Delfino César contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, apenas a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, que o presente Agravo Interno seja julgado pelo Colegiado deste Tribunal, a fim de que se reconheça a impossibilidade do julgamento monocrático no caso em comento, e se permita o conhecimento e apreciação do recurso de apelação interposto pelo ora agravante por toda a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

Contrarrazões no id. 183336694, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004034-36.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: MANOLITO DELFINO CESAR

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Manolito Delfino César contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...].

Pois bem. O ponto controvertido em questão é a legalidade do ato administrativo por meio do qual, após processo administrativo disciplinar, foi aplicada ao apelante/autor a sanção de demissão, excluindo-o do cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

O Apelante alega, inicialmente, que os mesmos fatos que ensejaram sua demissão em sede administrativa foram objeto de ação penal pública, tendo havido sentença extintiva de punibilidade em razão da insuficiência de provas, motivo pelo qual pretende a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar, ao argumento de que a sentença criminal absolutória repercute na esfera administrativa.

De início, é importante ressaltar a existência do princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, quanto à demissão de servidor público, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração Pública vinculada apenas à decisão do juízo criminal que
negar a existência do fato
ou
a autoria do crime
, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021).

Da análise dos autos, extrai-se que a decisão judicial que extinguiu a punibilidade do ora apelante se pautou apenas na insuficiência de provas, não tendo sido negadas a existência do fato ou a autoria da infração.

Desse modo, não há qualquer consequência necessária entre a extinção da punibilidade na seara penal – em razão da insuficiência de provas -, e a penalidade aplicada na seara administrativa.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – PENA DE DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – PREVISÃO DA LCE N.º 155/2004 – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL (ART. 386, VII, DO CPP) – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – FALTA RESIDUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18/STF – HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DO DECISUM – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – PEQUENO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – NECESSIDADE – TEMA 1076/STJ – REFORMA DO JULGADO TÂO SOMENTE NESTE PONTO.

1.As esferas criminal e administrativa são independentes, de tal sorte que posterior sentença de absolvição na esfera penal por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP) não enseja revogação/nulidade da decisão administrativa, visto como a absolvição sumária, em casos tais, decorre da insuficiência probatória, incidindo - face à incerteza do conjunto probatório disponível nos autos da ação penal - o princípio do “in dubio pro reo”.

2. A vinculação da instância administrativa ocorre apenas quando a absolvição na espera penal se embase na inexistência do fato ou em negativa de autoria, não sendo possível invalidar a punição imposta ao servidor na esfera administrativa, se a absolvição decorrer de motivos outros.

3. A controvérsia referente aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais (se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC) foi definida no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), quando se firmou segunda tese autorizando o arbitramento por equidade nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, a causa for de pequeno valor.

4. Recurso do 1º Apelante desprovido. Apelação do Estado de Mato Grosso provida.

(N.U 1013172-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – JULGADO DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado.

2. A absolvição, na esfera criminal, por insuficiência probatória, não dá azo às hipóteses em que seria possível ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo.

3. Não há falar em reapreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando ausentes vícios que vulnerem o princípio do devido processo legal na seara administrativa.

4. Com fulcro no desestímulo à litigância procrastinatória, possível a majoração da verba honorária em grau de recurso ainda que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0004421-94.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Portanto, demonstrada a ausência de conexão necessária entre a ação penal pública e o procedimento administrativo, bem como em respeito ao princípio da independência entre as instâncias, torna-se forçoso reconhecer que não assiste razão ao apelante quanto à alegada inafastabilidade de jurisdição.

Ainda, quanto à alegação de necessário tratamento isonômico entre os acusados, mais uma vez sem razão o apelante, tendo em vista que, em consulta ao PJE foi possível constatar a existência da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº. 1039662-81.2019.8.11.0041, ajuizada pelo investigador Hairton Borges Júnior.

Da leitura atenta do mencionado processo, verifica-se que o referido investigador foi demitido do cargo de investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso em decisão administrativa condenatória proferida em 6-10-2014, dentro do Processo Administrativo Disciplinar nº 004/2011, tendo havido posterior reconsideração da decisão em 17-12-2014, com o seu retorno ao cargo. Entretanto, houve nova análise do pedido de reconsideração e, em 15-5-2015, foi declarada a nulidade da decisão que revisou a sanção de demissão, mantendo incólume a decisão que aplicou a pena de demissão do serviço público estadual, razão pela qual não há que se falar em tratamento isonômico entre os acusados.

O apelante/autor ainda sustenta que não há nos autos do processo administrativo prova de que cometeu as transgressões que lhe foram imputadas.

Como se sabe, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, no qual se insere a análise e valoração das provas produzidas na via administrativa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENDIDA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – PENA APLICADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM TESTEMUNHOS SUSPEITOS E CONTRADITÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIDERA OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS E PRINCIPALMENTE A CONDUTA DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO COMINADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”. (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

3. Afasta-se a pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar por ter a pena de demissão se baseado exclusivamente em testemunhos suspeitos e contraditórios quando, da análise dos autos, verifica-se que outros elementos probatórios foram considerados para a aplicação da referida penalidade à servidora, em especial as condutas de manter em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial e de ter viajado levando consigo as chaves do armário no qual tais quantias e outros objetos se encontravam armazenadas.

4. Considerados a gravidade dos atos apurados no processo administrativo disciplinar, o grau de culpa da servidora e os efeitos deletérios causados à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo desaparecimento de alta quantia de dinheiro que se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, não há falar-se que pena de demissão aplicada é desarrazoada e desproporcional.

(N.U 1025057-04.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 09/05/2023). [Destaquei].

Tendo em mente essa premissa, mostra-se descabida a pretensão do apelante de que sejam reanalisadas na via jurisdicional as provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e a valoração delas pela autoridade processante, pois tais atos se relacionam ao mérito da atividade administrativa, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência.

Em análise aos autos do processo administrativo disciplinar, verifica-se que este procedimento observou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E, ainda, analisando a decisão governamental, observa-se que, com relação ao ora apelante a pena de demissão foi devidamente fundamentada.

Confira-se alguns relevantes trechos da referida decisão governamental:

[...]. Todos os acusados confessaram que invadiram a casa da vítima; Que não portavam sequer uma ordem de serviço; Que autoridade policial alguma tinha conhecimento daquela diligência, quiçá possuíam ordem judicial.

[...].

O acusado MANOLITO DELFINO JÚNIOR foi reconhecido pela vítima Iraneide de ter estado em sua residência; Aparece nas interceptações conversando com o acusado Hairton, demonstrando ambos preocupações com o que Edivaldo diria ao corregedor na lavratura do flagrante; Existe registro de duas denúncias de extorsão, sendo uma anônima e outra de concussão. E, foi reconhecido por Janderson da Silva Campos como um dos policiais que esteve na casa de Albert Vinicius em companhia de Edvaldo”.

O acusado Manolito confessa que foi à casa da vítima Iraneide para levar uma “checagem” a pedido dos demais acusados. Para tal, ele fez uso do sistema infoseg, de uso restrito da função investigativa e o documento que extraiu do sistema era datado de 2007, mesmo assim, se utilizou do veículo oficial e se deslocou até a casa da vítima, entregando-o aos acusados que ali já se encontravam, ou seja, Edvaldo, Hairton Borges e Edson. Ele adentrou a casa da vítima, sem autorização, e com um documento que sabia inepto, sem consistência, o qual sabia que não poderia ser utilizado, sequer para levar a vítima a se explica na delegacia, ou seja, sabia que aquele documento não lhe daria qualquer respaldo para sua atribuição de polícia, mas... para intimidar a vítima e respaldar a ação delituosa, aquele papel que carregava consigo, era um verdadeiro tiro de canhão. Tanto é que a vítima, mesmo consciente de que já não devia nada para a justiça, na dúvida, resolveu procurar ajuda, e felizmente encontrou.

Portanto, por mais que o acusado Manolito alegue em sua defesa que a vítima não mencionou seu nome, e que ele não exigiu dela quantia alguma, sua participação no crime de concussão está totalmente configurada. Houve uma adesão consciente e voluntária tanto na ação comum como também, no resultado final pretendido pelo autor principal.

O acusado foi à casa da vítima com um documento que sabia totalmente inepto, ultrapassado, pois seu intento não era utilizá-lo corretamente, de fato, pois o sabia sem validade, o seu intento era respaldar aquela operação criminosa e amedrontar a vítima. Seu intento foi atingido, tanto que o acusado Edvaldo foi ao encontro marcado para receber a quantia exigida da vítima.

[...].

Assim, sem razão o recorrente quanto à pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar sob esse aspecto.

Na mesma linha, não procede a alegação do apelante de que a pena aplicada de demissão fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação da pena de demissão pela autoridade administrativa como consequência da procedência do processo administrativo disciplinar tem previsão em lei, no caso a Lei Complementar Estadual nº 407/2010, devendo ser considerada, para sua cominação, a natureza, a gravidade, os motivos determinantes e a repercussão da infração, os danos por ela causados, o comportamento e os antecedentes funcionais do servidor e a intensidade do dolo ou o grau de culpa.

É certo que a conduta do apelante foi enquadrada nos incisos II, III, VIII, IX, XIII e XIV do art. 219, bem como praticado as infrações administrativas previstas no artigo 220 da Lei Complementar nº. 407/2010: Do segundo Grau: XI, XIII, XVI, do Quarto Grau: IV, veja-se:

Art. 219 São deveres do policial civil:

II - cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar, do Regimento Interno da Polícia Judiciária Civil e demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes;

III - zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente daqueles que lhe sejam entregues para guarda ou utilização;

VIII - ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho;

IX - manter-se atualizado em relação a leis, regulamentos e normas do interesse policial;

XIII - zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana;

XIV - proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil;

Art. 220 Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

2. do segundo grau:

XI - utilizar para fins particulares, sob qualquer pretexto, material pertencente ao Estado;

XIII - fazer uso indevido de bem ou valor que lhe chegue às mãos em decorrência da função, ou não entregá-lo, com a brevidade possível, a quem de direito;

XVI - valer-se do cargo com o fim, ostensivo ou velado, de obter proveito de qualquer natureza, para si ou para terceiro, se o fato não tipificar falta mais grave;

4. do quarto grau:

IV - praticar qualquer outro fato definido como crime, cuja pena prevista seja de reclusão, isolada ou cumulativamente com pena de multa.

Art. 228 Poderá ser aplicada a pena de demissão:

I - nas proibições do quarto grau;

Destarte, não evidenciada a existência de qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar ou mesmo a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada, a qual se revela adequada e razoável à gravidade dos atos praticados pelo apelante, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda de origem.

Por fim, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), alcançando a importância de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), observado a gratuidade da justiça deferida nos autos (id. 164030751).

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Manolito Delfino César.

[...].
[Destacado no original].

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração Pública vinculada apenas à decisão do juízo criminal que
negar a existência do fato
ou
a autoria do crime
, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal, bem como que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, no qual se insere a análise e valoração das provas produzidas na via administrativa.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023